Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723320-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL e VESTCON EDITORA LTDA. em desfavor de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, contra a r. decisão de do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0039156-35.2014.8.07.0001, rejeitou os argumentos declinados com o fito de impedir a adjudicação do imóvel já penhorado na lide, nos seguintes termos (ID 27463040 - Pág. 2/5): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida a penhora sobre os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel, descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367 (ID 35237746). Foi homologado o Laudo Pericial IDs 35237852, 35237860, 35237864 e 35237867, para fixar o valor do imóvel descrito como Casa 08, conjunto 03, do Condomínio Mirante das Paineiras, no valor de R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais), conforme Decisão de ID 38560033. A parte exequente pugnou pela adjudicação do imóvel (ID 79930878). Por meio da petição de ID 87175867 pretende a parte autora o chamamento do processo à ordem, a fim de obstar a adjudicação dos direitos reais sobre o imóvel penhorado, com a alegação de que o Termo de Penhora, bem como dos atos processuais que o sucedem seriam nulos, uma vez que o referido Termo não compreenderia a descrição exata do bem. Oportunizado o contraditório, veio aos autos manifestação da parte exequente, por meio da petição de ID 88611503. É o breve relato. D E C I D O. Ressalto que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora não possuía matrícula individualizada na ocasião em que sobreveio o ato de constrição. Pondero ainda que o registro lançado na matrícula no 157.280 (ID 89437599) evidencia a iniciativa da Terracap em regularizar o imóvel, conforme informação contida no R.1/157280, segundo o qual houve o depósito, naquele Serviço Registral, do Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, por LOTEAMENTO, para implantação da 2a etapa do Loteamento Urbano denominado Setor Habitacional Jardim Botânico, datado de 28 de julho de 2017. Contudo, até o momento não houve iniciativa dos possuidores de formalizarem o registro da propriedade do imóvel na matrícula inaugurada. Observo, ainda, que o instrumento particular de compra e venda de ID 35237710, p. 35, que aponta o primeiro executado na condição de outorgado comprador, é datado de 18 de outubro de 1991. Paralelamente, a penhora sobre os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do mencionado imóvel, descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras (ID 35237746) foi deferida pelo Juízo em 20 de fevereiro de 2017. Neste particular, constato que o processo de regularização do Terreno em que situado o imóvel penhorado remonta ao ano de 2017. Pontuo, ainda, que o presente cumprimento de sentença tem curso há mais de seis anos, o qual é marcado por postura extremamente combativa por parte dos executados, que não efetuaram o pagamento do crédito, tampouco indicaram outros bens passíveis de penhora durante o período em que tramita o feito. Verifico, assim, que a conduta da parte executada de aviar sucessivos instrumentos processuais, reavivando matéria já alcançada pela preclusão, possui o nítido propósito de frustrar a expectativa do credor de ver sua obrigação satisfeita, considerando os numerosos instrumentos recursais que são manejados, o que, inevitavelmente, prolonga o curso processual, assim como a satisfação da obrigação. No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade do Termo de Penhora do imóvel de ID 35237710, p. 35, bem como dos atos processuais que o sucedem, pontuo que o referido pleito não comporta acolhimento, tendo em vista que tenho por conforma a hipótese hodiernamente conhecida como Nulidade de Algibeira, na medida em que a parte executada, a quem aproveitaria o reconhecimento do vício alegado, suscitou tal nulidade no momento em que a parte exequente requereu a adjudicação do imóvel, e não no momento em que teve conhecimento do fato alegado, o qual remonta ao ano de 2017. Pontuo, contudo, que essa manobra processual é veementemente rechaçada pelos tribunais, tendo em vista que sua prática revela postura que viola frontalmente o dever de lealdade e boa-fé que se espera de todos os sujeitos processuais. Ademais, o depósito, no 2o Ofício de Registro de Imóveis, do Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, por LOTEAMENTO, para implantação da 2a etapa do Loteamento Urbano denominado Setor Habitacional Jardim Botânico, por parte da Terracap, não desnatura as especificações do imóvel, que permanece geograficamente situado no mesmo local. No que tange ao pedido de adjudicação dos direitos reais do imóvel, registro ser lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, a teor do disposto no art. 876 do CPC. Neste cenário, constato que o bem foi avaliado, com homologação do valor de R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais). Paralelamente no ID 35237740, p.12 a parte exequente apresenta planilha atualizada do débito, no valor de R$ 953.833,59 (novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove reais). Sendo o valor do débito superior ao do bem, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. 876, §4o, II, do CPC). Assim, com espeque no artigo 876 do CPC, ADJUDICO em favor da parte exequente os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367, inclusive os poderes de negociação (aquisição) junto a entidades públicas relativamente ao processo de regularização, pelo valor da avaliação – R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais) –. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.I”. Em suas razões recursais (ID 27463037), os Agravantes (executados) postulam a anulação da r. decisão que determinou a adjudicação em favor da parte Agravada (exequente) dos direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367. Advogam a tese de necessidade de anulação do termo de penhora e de todos os atos subsequentes, o que incluiria a adjudicação, por ausência da descrição correta do imóvel objeto dos direitos penhorados, sob o fundamento de que esse bem possuiria matrícula diferente do que constou na avaliação. Invocam a necessidade de realização de nova avaliação sobre o imóvel e de se aguardar o trâmite da Ação Rescisória no 0706188-64.2021.8.07.0000, por eles ajuizada, bem como o julgamento do tema de Repercussão Geral no 1.127 do STF, que entenderiam aplicável à espécie. Destarte, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que “a decisão que adjudicou o imóvel dos agravantes ocorreu com referência errada a imóvel que possui matrícula própria e, desde então, referência como SHJB Quadra 02, Rua 04, Lote 65, matrícula 157.280. E não casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF, como ocorreu. Além disso, a decisão que deferiu a penhora sobre o direito possessivo do imóvel é inconstitucional, pois o imóvel atende os requisitos constantes da Lei 8.009/90, por isso o imóvel pertencente aos agravantes/executados, e por isso deve ser reconhecimento como bem de família. E, portanto, impenhorável”. (ID 27463037 - Pág. 11) O recurso foi redistribuído a este Desembargador em razão do afastamento dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vera Andrighi e Alfeu Machado na data da redistribuição, conforme certidão de ID 27468550 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27463039 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão dos Agravantes (executados) é de que se suspenda imediatamente a r. decisão que determinou a adjudicação em favor da parte Agravada (exequente) dos direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367. Colhe-se dos autos que o presente cumprimento de sentença tramita há mais de seis anos, tendo os Agravantes aviado diversos expedientes processuais com o fito de obstaculizar a penhora já efetivada no de 2017, muitas vezes utilizando-se do subterfúgio de reiterar matéria já alcançada pela preclusão. Atente-se que na certidão de distribuição constam a interposição 08 (oito) agravos de instrumento. Confira-se (ID 27468539 - Pág. 1): “AGI 2015 00 2 017247-4 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 25/6/2015, às 14:02) AGI 2015 00 2 027492-8 (Desembargador(a) Relator(a) VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 20/10/2015, às 14:00) AGI 2016 00 2 001977-6 (Desembargador(a) Relator(a) VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 4/2/2016, às 17:48 ) AGI 2016 00 2 006739-8 (Desembargador(a) Relator(a) VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 21/3/2016, às 15:48) AI 0712974-66.2017.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 21/9/2017, às 23:43) AI 0716065-96.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 13/8/2019, às 20:17) AI 0751117-22.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, 6a Turma Cível, distribuído em 01/12/2020, às 20:08) AI 0705956-52.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 26/02/2021, às 17:06) Nesse cenário, constata-se que as teses de impenhorabilidade do bem, por supostamente estar albergado na Lei no 8.009/90, bem assim de submissão do caso ao tema de Repercussão Geral do STF, referente à penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, já foram oportunamente enfrentados por esta Corte Fracionária no AI no 0751117-22.2020.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Alfeu Machado, cuja ementa transcreve-se a seguir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DOS FIADORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. REABERTURA DA DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. No caso, a questão referente à impenhorabilidade do bem de família foi decidida em pronunciamento jurisdicional anterior e, uma vez que em manifestações processuais posteriores não foi suscitada tal matéria, a respeito desse ponto operou-se a preclusão. 1.3. Importante observar que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão pro judicato, ou seja, caso o julgador tenha se manifestado sobre o tema, sobre o qual a parte não interpôs qualquer recurso, encerra-se a possibilidade de manifestação judicial acerca daquele assunto. 2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1321978, 07511172220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente que a rediscussão da matéria encontra óbice nos artigos 505 e 507, do CPC, se apresentando o instituto da preclusão como fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. De mais a mais, verifica-se que as questões referentes à nulidade da penhora e à impossibilidade de se levar a efeito as consequências de eventual desocupação do imóvel no atual cenário pandêmico encontra-se em discussão no Agravo de Instrumento no 0705956-52.2021.8.07.0000, distribuídos à Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi, em 26/02/2021, estando conclusos para julgamento, se revelando temerária a rediscussão da matéria nessa via processual estreita de análise. No mesmo sentido, a alegação de que “a decisão que adjudicou o imóvel dos agravantes ocorreu com referência errada a imóvel que possui matrícula própria e, desde então, referência como SHJB Quadra 02, Rua 04, Lote 65, matrícula 157.280. E não casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF”, não se mostra verossímil à luz do contexto-probatório da lide. Como bem esclarecido por Sua Excelência a quo, a distinção na numeração da matrícula do imóvel decorre do processo de regularização da Terracap sobre aquela área, sendo que à época da penhora (ano de 2017) o imóvel não possuía matrícula individualizada, fato que, em tese, não desnatura as especificações do imóvel, que permanece geograficamente situado no mesmo local, razão pela qual, em uma prematura análise do caso, se tem por legítimos os atos processuais realizados no âmbito do exercício regular do direito do credor. De tal sorte, em uma análise incipiente do caso, não se constata a verossimilhança a justificar a concessão do efeito suspensivo almejado. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator